Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-89.2020.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001580-89.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RONALDO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 838.307.071-34 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0023-82 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO PRODUTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECLAMADO IMPOSSIBILITADO DE PROCEDER O REPARO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO FORNECEDOR DE SANAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, §1º, POR PARTE DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese as alegações da parte autora, não restou comprovado que o consumidor tenha, efetivamente, oportunizado o conserto do aparelho à requerida, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto §1º do artigo 18 do CDC
.

2. Print do e-mail acostado aos autos não comprova a negativa da reclamada em realizar a troca, conserto do produto ou fornecer qualquer suporte ao reclamante, mas evidenciam que não foi constatado qualquer defeito no produto.

3. Consumidor não impugna os documentos acostados pelas empresas reclamadas, tampouco informa protocolos que comprovem ter buscado auxílio das reclamadas na mesma data da compra.

4. O descontentamento do consumidor quanto à prestação de serviço realizada pela demandada não pode ser entendido como dano moral, especialmente, quando a resposta do e-mail enviado a empresa consta expressa informação de testes realizados e orientação para contato em caso de anormalidade do aparelho adquirido pelo consumidor.

4. Ausência de conduta ilícita por parte das rés ou de descumprimento do art. 18 do CDC, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente, houve a restituição do valor pago pelo produto antes do decurso de 30 (trinta) dias e previsto no §1º do art.18 do CDC.

5. A simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

6.
Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo em face de EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, haja vista que a empresa restituiu p valor integral pago pelo produto e julgou improcedentes os pedidos em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, sob argumento que “não trouxe ao processo qualquer documento comprobatório de que os vícios no produto decorrem de sua fabricação” (sic).

O recorrente sustenta que o produto apresentou defeito que compromete a sua utilização. Afirma que buscou as reclamadas e tentou solucionar administrativamente o problema, entregando o aparelho a reclamada ED Comércio para análise e reparo, contudo, o produto foi devolvido com o mesmo defeito, optando a reclamada por devolver o valor integral pago pelo produto.

A esse respeito, frisa que
“A empresa Ré, devolveu o dinheiro do Requerente, sem contudo, sem acrescentar qualquer correção monetária, fato que por si só, demonstra lesão direta ao art. 18, §1, inciso II do CDC
” (sic), razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de concessão de indenização por danos morais ao reclamante, em razão do defeito no produto.

O reclamante afirma que realizou em 05/10/2020 a compra de um aparelho televisor Samsung LED 50P UN50RY7100GXZD, 4K, SMARTNETFLIX, pelo valor de R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais). Afirma que em menos de um dia de uso o aparelho apresentou defeito, motivo pelo qual o reclamante se dirigiu imediatamente até a loja Ré, e solicitou reparo/garantia do produto.

Afirma que foi realizada a entrega do aparelho, no entanto, o mesmo foi devolvido apresentando problemas no volume. Alega que solicitou inúmeras vezes reparo junto a reclamada, contudo, não obteve êxito em “reaver um produto com as mesmas especificações, ou reparo do defeito do produto adquirido” (sic - id. 85411497).

Alega que incansáveis vezes procurou a reclamada e a fabricante do produto, a fim de resolver a administrativamente a questão, contudo, não logrou êxito em “reaver uma mesma TV com as mesmas características da anterior, nem mesmo foi realizado reparo do defeito apresentado pelo produto. Depois de inúmeras tentativas de solução amigável, o autor teve devolvido o dinheiro pago pelo Televisor com defeito, sem quaisquer correção monetária” (sic - id. 85411497).

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, o reclamante acosta uma gravação e cópia da nota fiscal, do e-mail em que consta a informação que foram realizados testes e não foi constado nenhum defeito no televisor e orientação a parte promovente para que contate a Central de Atendimento, em caso de anormalidade no produto.

A reclamada Samsung sustenta que prestou todo suporte necessário ao consumidor. Alega que os protocolos 2196092541, 2196204448, 2196204423, 1175664255, registrados em 21.10.2020, corresponde aos testes, atualizações e verificações padrões realizados e os protocolos n. 1175942313, 1176565330, 1176365982 foram realizados pela fabricante no intuito de seguir com os testes finais e abertura da Service de reparo, contudo, não foi possível a conclusão, haja vista que não conseguiu contato com reclamante através dos telefones (65) 99626-4050 / (65) 99612-4760.

Aduz que não é possível identificar na gravação acostada “os supostos vícios relatados pela parte autora, de forma que não existe nos autos qualquer outra prova que, em tese, o produto possui vício” (sic). Por derradeiro, assevera que o reclamante não sofreu qualquer tipo de prejuízo de natureza extrapatrimonial, que desse ensejo à condenação por danos morais.

A reclamada EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA afirma que devolveu o valor pago no produto para o consumidor, conforme restou registrado na exordial, de modo que não que se falar em falha na prestação dos serviços fornecidos. A respeito do produto adquirido pelo reclamante, informa que o aparelho televisor foi entregue embalado e funcionando sem nenhuma anomalia.

Assevera que, embora o consumidor alegasse o produto havia apresentado defeito, a reclamada contatou a empresa Samsung, que “analisou o aparelho televisor e relatou que realizou a restauração no sistema de som do eletroeletrônico, posteriormente, entrou em contato novamente com o Consumidor para realizar novos testes, no fito de averiguar se produto não apresentava mais problema” (sic), conforme restou registrado nos e-mails.

Alega que não foi ultrapassado “o prazo de 30 (trinta) dias, listados no artigo 18 do CDC, onde as empresas Promovidas teriam o mencionado lapso temporal para reparar o produto, fato este que restou incontroverso, dessa forma, não há que se falar em fala na prestação dos serviços por parte das Requeridas” (sic). A fim de comprovar a tese defensiva, acosta o recibo de devolução do valor pago pelo aparelho televisor.

O reclamante não apresentou impugnação às contestações, tampouco qualquer manifestação impugnando os documentos as informações acostadas autos.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que ausentes provas de que o autor, de fato, se dirigiu a loja da requerida conforme narrado na petição inicial para solicitar reparo ou troca do produto momentos após a compra, pois inexistem protocolos de atendimento presencial, fotos ou nome do(a) funcionário(a) que lhe atendeu. Do mesmo modo, o autor não apresentou no processo qualquer indício de que o aparelho não funcionava corretamente conforme o alegado, ônus que lhe incumbia.

Ademais, os e-mails anexados pelo autor são datados de 19, 21, 26 e 28 de outubro de 2020 e comprovam que no primeiro momento estava sendo realizado um protocolo de reclamação em razão de um suposto defeito no áudio do aparelho, bem como, evidenciam que as empresas realizaram os testes no produto, não sendo negado em nenhum momento a assistência.

Nesse sentido, o recorrente, após o recebimento destas informações, não logrou êxito em demonstrar que o aparelho não funcionou e solicitou a análise do produto, que entrou em contato pelo SAC ou encaminhou e-mail para o contato informa do pelas reclamadas.

Em que pese as alegações da parte autora, não restou comprovado que o consumidor tenha, efetivamente, oportunizado o conserto do aparelho às requeridas, especialmente, porque a empresa Samsung alega que “
a assistência técnica tentou contato com o consumidor,
para agendar a data e horário da visita, através dos telefones (65) 99626-4050 / (65) 99612-4760, porém não obteve êxito. Assim, em razão da falta de contato de com o cliente, a OS foi cancelada, sendo que posteriormente, não houve qualquer contato do consumidor com a Central de atendimento da Fabricante”
(sic – id. 85412962), fato este não impugnado pelo consumidor.

Diante disso, em uma breve análise dos autos, é possível verificar que não houve o decurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no § 1º
do artigo 18 do CDC, posto que o primeiro contato registrado com a empresa é datado de 19/10/2020, bem como, o reclamante não impugna a afirmação da reclamada que o consumidor não disponibilizou o produto para análise técnica, haja vista que a reclamada informa durante a instrução processual que tentou contato com o consumidor para realizar uma visita técnica e não foi possível o agendamento por culpa exclusiva do cliente.

Ademais, saliente-se que somente n
ão sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, somente na hipótese de o produto
não ter sido consertado no prazo legal de 30 (trinta) dias é que seria possível ao consumidor optar pela a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
, especialmente, porque a primeira reclamada restitui em 10/11/2020 integralmente o valor pago pelo consumidor, em razão das reclamações realizadas. Assim, não comprovada qualquer conduta ilícita por parte das rés, não é cabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalto ainda que a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021